Tribunal: TJDFT
Processo: 0738540-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738540-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HELOISA PRATES DOYLE RECORRIDO: IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA. BLOQUEIO SOBRE VALOR DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO EXECUTADO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDIMENSIONAR A VERBA HONORÁRIA. 1. Nem sempre a sucumbência é fator predominante para a condenação em honorários advocatícios, podendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido a responsável pela instauração do processo. Tal situação pode ocorrer em sede de embargos de terceiro, onde o embargante, embora vencedor da demanda, é condenado ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, quando for o responsável pelo ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula n. 303 do STJ. 2. No caso concreto, constatado o bloqueio indevido, uma vez que a constrição recaiu comprovadamente sobre proventos de quem não tinha qualquer responsabilidade pelo crédito executado, não se pode atribuir à embargante a culpa pela instauração do processo, a ponto de atrair para si o ônus da sucumbência, pelo que se afasta a incidência da Súmula 303 do STJ. 3. Não tendo a parte embargante dado causa à constrição judicial do numerário encontrado em sua conta conjunta e ainda que a embargada não tenha resistido à pretensão de desconstituição da penhora, deve ser aplicado à hipótese o princípio da sucumbência, impondo-se, no caso concreto, à Apelante/Embargada o ônus processual do pagamento de custas e honorários advocatícios 4. Nas causas em que se atribui valor elevado, mas há pouca complexidade da demanda e curto período de tramitação do feito, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil. Em casos assim, em que a fixação dos honorários pautada no valor atualizado da causa pode gerar uma condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, conquanto o art. 85, § 8o, do CPC não faça previsão expressa, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor da verba sucumbencial. 5. Sentença reformada apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido feitos com a observância das balizas legais. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o tema colacionando julgado do TJMS como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado (OAB/DF 30.848). Por fim, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Soares (OAB/DF 19.311). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009